Tribunal: STF
Processo: HC 238052
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-23
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus, impetrado por Felipe Silva da Palmas, em favor de Jair Messias Bolsonaro e de Tito Lívio Barichello, apontando como coator do Ministro Alexandre de Moraes, Relator do Inq. 4.874.



    O feito foi distribuído à minha relatoria por prevenção gerada pelo HC 237.926.



    É o relatório do necessário. 



    Decido.



    Na data de ontem, petição de teor absolutamente idêntico ao deste writ foi desautorizada pelos advogados que atuam mediante procuração em favor do paciente, nos autos do HC 237.926. Reproduzo, por oportuno, a decisão proferida naqueles autos, por meio da qual neguei seguimento ao feito:



    EMENTA: HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO POR PESSOA NÃO AUTORIZADA PELO PACIENTE. HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO. ARTIGO 192, §3º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. WRIT NEGO SEGUIMENTO.



    DECISÃO: Trata-se de habeas corpus preventivo, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados Jeffrey Chiquini da Costa e outros, “em favor de J. M. B., brasileiro, casado, militar, (...), alvo do Inquérito Penal nº 4.784-DF, em trâmite perante essa Corte Suprema, em face do receio concreto de iminente constrangimento ilegal, com violação dos direitos individuais de natureza constitucional, por ordem do Exmo. Ministro Alexandre de Moraes”.



    Nada obstante, nesta data, foi protocolizado pedido assinado pelos advogados constituídos do paciente, no qual desautorizam a impetração inicial, esclarecendo o seguinte (e-doc. 6):



    JAIR MESSIAS BOLSONARO, brasileiro, casado, inscrito no CPF/MF sob o n.° 453178287-91, residente e domiciliado no “Condomínio Solar de Brasília”, Quadra 02, Conjunto 05, Casa 07, Jardim Botânico, CEP 71680-349, Brasília/DF, por seus procuradores (doc. 1) que esta subscrevem, vem tempestiva e respeitosamente perante Vossa Excelência, informar que o Impetrante do presente Habeas Corpus, Dr. JEFFREY CHIQUINI DA COSTA, nunca foi constituído pelo Paciente para a realização da defesa de seus interesses, sendo notório que o ex-Presidente da República possui defesa constituída em todos os processos em que figura como parte.



    A impetração desautorizada ou qualquer peticionamento,sem a devida representação, pode causar prejuízos à ampla defesa e ao contraditório do ex-Presidente da República, sendo certo que o remédio constitucional sequer deve ser conhecido, diante da ausência de interesse processual, requisito básico para a interposição do recurso.



    Vale rememorar também a previsão contida no artigo 192, parágrafo 3º do RISTF, que preconiza: “Não se conhecerá de pedido desautorizado pelo paciente”.



    Não se nega que o largo espectro de legitimidade ativa constitucionalmente atribuído ao writ objetiva a amplitude de proteção do direito do paciente, todavia tal preceito não pode trazer reflexos negativos ou ir de encontro à defesa devidamente constituída, muito menos autorizar que pessoas, ainda que supostamente munidas de conhecimento técnico, sem o conhecimento e a anuência do paciente, apenas objetivando notoriedade ou ainda que munidas de boas intenções, atrapalhem a estratégia defensiva, que vai muito além do objeto do writ.



    [...]



    Assim, tendo sido o presente Habeas Corpus impetrado à revelia do paciente e de sua defesa constituída, com supedâneo no artigo 192, parágrafo 3º do RISTF e na pacífica jurisprudência desse Colendo Supremo Tribunal Federal, requer o arquivamento do writ sem análise de mérito. 



    Ato contínuo, os impetrantes deste habeas corpus solicitaram a homologação da desistência do pedido (e-doc. 9).



    É o relatório.



    DECIDO.



    O presente habeas corpus é manifestamente incognoscível.



    O Regimento Interno desta Corte prevê hipótese de inadmissibilidade de writ, em caso de o pedido ser desautorizado pelo paciente.



    Com efeito, o art. 192, §3º, do RISTF dispõe o seguinte:



    Título VII - Das Garantias Constitucionais 



    Capítulo I - Do Habeas Corpus



    [...]



    Art. 192. § 3º Não se conhecerá de pedido desautorizado pelo paciente. (Incluído pela Emenda Regimental n. 30, de 29 de maio de 2009)



    Diante da desautorização do presente habeas corpus pela defesa constituída pelo paciente, incide, in casu, o disposto no art. 192, §3º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Deveras, embora a legitimidade ativa para a propositura da ação constitucional de habeas corpus seja universal, resta inafastável que “O expresso dissenso do paciente ao pedido feito por terceiro em seu benefício, por não lhe convir a medida, leva ao não conhecimento do ‘habeas corpus’” (RT 560/292, Rel. Des. CUNHA CAMARGO, v. HC 145-751-MC, Rel. Min. Celso de Mello, j. 02/08/2017).



    Neste sentido, são numerosos os precedentes desta Corte (HC 80.417-MC/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO – HC 81.336/SP, Rel. Min. ILMAR GALVÃO – HC 90.302/RN, Rel. Min. CELSO DE MELLO – HC 91.433/DF, Rel. Min. GILMAR MENDES – HC 111.788/MG, Rel. Min. AYRES BRITTO – HC 132.231-MC/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO).



    Por conseguinte, NEGO SEGUIMENTO ao presente habeas corpus, nos termos do art. 192, §3º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    In casu, diante da identidade de causas de pedir e de pedido, incide, pelas mesmas razões, o óbice da incogniscibilidade do writ.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao presente habeas corpus.



    Ausentes razões legais para a tramitação deste feito em segredo de justiça, determino o levantamento do sigilo dos autos.



    Publique-se. Arquive-se.



    Brasília, 23 de fevereiro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente